Tribunal: TJMT
Processo: 1068911-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068911-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATHARINO DE LIMA ESPIRITO SANTO - CPF: 207.390.521-87 (EMBARGANTE), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS EM APELAÇÃO CÍVEL
.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL. DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS
NA
AÇÃO
PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que, em sede de apelação cível, manteve a sentença de extinção sem resolução de mérito da ação de exibição de documentos ajuizada contra

seguradora, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s

quest
ões
em discussão consiste
m
em
verificar se:

(i) há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à análise do interesse de agir do embargante, pessoa idosa e iletrada, na obtenção de contratos antigos; (
ii
) o acórdão considerou a
negativa
do juízo quanto a
o pedido formulado na ação principal;
e
(
iii
) restou clara a identificação dos documentos referidos como suficientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, notadamente ao reconhecer a legitimidade da via autônoma diante da inércia do
J
uízo principal, mas afastar o interesse de agir em razão da juntada prévia dos documentos essenciais pela parte adversa.

4. Os documentos mencionados
-
propostas de adesão e regulamentos dos planos “Pecúlio II” (PC2AC) e “Plano Melhor”
-
foram expressamente reconhecidos como suficientes para caracterizar o núcleo contratual da relação jurídica, inexistindo instrumento diverso ou omissão documental.

5.
A inexistência de resistência injustificada à exibição, bem como a apresentação dos elementos probatórios nos autos principais, afastam
a utilidade da ação autônoma, prejudicando os pedidos de tutela de evidência, multa e outras sanções processuais.

6. As indagações do embargante visam rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de
julgamento:
“
1. Não configura omissão ou obscuridade o acórdão que analisa, de forma fundamentada, a ausência de interesse de agir em ação autônoma de exibição de documentos, quando já comprovada a juntada dos instrumentos essenciais na ação principal.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado
, sendo incabíveis para simples manifestação de inconformismo.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR,
art
. 5º, XXXIII, XXXV e LIV; CPC,
arts
. 396, 397, III, 399, I a III, 485, VI, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

com efeitos
modificativos
opostos por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento ao
recurso de apelação interposto
pelo ora embargante em face da sentença proferida nos autos
da
Tutela de Urgência com Pedido de Liminar
ajuizada em desfavor de

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID
Ê
NCIA S
.
A
.,
que
indeferiu a inicial, nos termos do artigo 330, III, do Código de Processo Civil e, por consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito

(id.
323344858
).

Em suas razões,
o recorrente
almeja o esclarecimento
de determinados pontos
do julgado.
Questiona: (i)
se, por ser

pessoa idosa e iletrada,
que
firmo
u
contratos há décadas
, os quais
se encontram em poder da parte embargada e geram prestações mensais,
efetivamente não possuiria interesse de agir ao solicitar
tais
documentos
; (
ii
)
se o acórdão considerou que o pedido de exibição já havia sido negado pelo Juízo do feito principal
; e (
iii
)
a quais documentos se refere
a decisão ao
aduzir que a estrutura dos planos contratados não prevê instrumento unitário diverso
,
se relativos a plano de previdência ou a contrato de seguro
.

Para
fins de prequestionamento,
formula

indagações
quanto à

correta interpretação conferida pel
a decisão
ao disposto no
s
artigo
s
397, III,
e
399, I
a
III,
ambos do CPC, bem como
se a recusa em
lhe
conceder o acesso a
o
documento

não viola
o previsto no art. 5º,
XXXIII
,
XXXV
e
LIV, da Constituição da República
.

Com essas considerações,
postula
o provimento dos embargos, com efeitos modificativos, julgando-se procedente a pretensão de exibição documental
.

O embargado apresentou contrarrazões,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios

(id. 325070857).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante
indaga

se a condição de pessoa idosa e iletrada não lhe conferiria interesse de agir para postular
contratos
firmados há décadas e que se encontram
em poder da seguradora
;
se foi considerada
a negativa do
J
uízo de origem em apreciar o pleito
;
e
a
qua
is
documentos
se refere o
acórdão
quando cita
que a
estrutura dos planos contratados não

prevê instrumento unitário diverso
dos
já juntados
.

Ainda,
prequestiona
dispositivos processuais (
arts
. 397, III, e 399, I a III, do CPC) e constitucionais (
art
. 5º, XXXIII, XXXV e LIV, da
CR
).

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

No caso em exame, a controvérsia reside em verificar se subsiste interesse de agir do apelante no ajuizamento da presente ação incidental de exibição de documentos, manejada em razão da ausência de resposta jurisdicional a requerimentos formulados nos autos da ação de conhecimento.

Após detida análise dos autos, vislumbra-se que
a extinção do feito deve ser mantida
, embora por fundamento diverso daquele adotado em primeiro grau. Vejamos.

Conforme se depreende da inicial (id. 314878967), o apelante requereu a apresentação dos instrumentos principais vinculados a dois pré-contratos juntados pela apelada no curso da ação de conhecimento n. 1001914-05.2025.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.

Ressaltou, inclusive, que já havia formulado tal pedido nos autos originários em mais de uma oportunidade (ids. 191124344 e 197014168, daquele feito), sem que houvesse qualquer apreciação pelo Juízo. Diante da inércia, optou por propor a medida autônoma, pretendendo assegurar a produção da prova considerada essencial à adequada instrução do litígio.

No entanto, ao apreciar a demanda, o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na inadequação da via eleita, por entender que a providência deveria ter sido requerida na própria ação principal.

Tal entendimento, contudo, não inviabiliza, por si só, a utilização da via incidental pelo apelante, sobretudo diante da inércia do Juízo da ação principal em apreciar os pedidos de exibição já formulados.

Embora o artigo 396 do Código de Processo Civil preveja que “
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
”, é fato que o apelante já havia postulado a juntada das cópias contratuais em mais de uma oportunidade, sem que houvesse pronunciamento judicial.

Nessas circunstâncias, a propositura da demanda autônoma não traduz abuso ou duplicidade, mas exercício legítimo do direito de ação como meio de superar a omissão judicial e viabilizar a produção da prova.

A propósito, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com base nos
arts
. 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos
arts
. 318 e seguintes do CPC
” (STJ, REsp n. 1774987 SP 2018/0228605-4, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/11/2018, Quarta Turma,
DJe
13/11/2018, REVPRO vol. 291, p. 473, RSTJ vol.253, p.666).

Todavia, a aferição do interesse processual exige não apenas a adequação da via eleita, mas também a análise da necessidade e utilidade da tutela pleiteada. Nesse ponto, constata-se a ausência do interesse de agir, haja vista não se identificar pretensão resistida que justifique nova atuação jurisdicional.

Conforme documentado, a apelada já acostou aos autos da ação principal, em contestação, os instrumentos que compõem a relação contratual firmada com o apelante, incluindo propostas de adesão e os regulamentos dos planos de previdência e pecúlio denominados “Pecúlio II” (PC2AC) e “Plano Melhor”, que detalham todas as condições contratuais aplicáveis (
PJe
1º grau n. 1001914-05.2025.8.11.0041, ids. 186802347 e 186802348).

Importa sublinhar que, na sistemática dos planos de previdência aberta, os chamados “regulamentos” e as “propostas de adesão” constituem o próprio núcleo do contrato, estabelecendo com clareza as regras de funcionamento, a cobertura securitária, os critérios de reajuste das contribuições, o regime financeiro e até as hipóteses de exclusão e
saldamento
.

Não se trata, portanto, de documentos acessórios, mas das peças essenciais que configuram e delimitam a relação jurídica pactuada.

Destarte, não há omissão documental a ser suprida, e a alegação de existência de um “contrato principal” distinto carece de respaldo fático, já que a estrutura dos planos contratados não prevê instrumento unitário diverso dos documentos já juntados.

Ademais, quanto à invocação do Tema n. 1.000 do STJ, vale destacar que o referido precedente trata da possibilidade de imposição de medidas coercitivas para compelir a parte à exibição de documentos, desde que haja legítima ordem judicial nesse sentido.

No vertente
, tal medida se mostra despicienda, porquanto os documentos relevantes à instrução já se encontram disponíveis nos autos principais, de modo que o tema invocado não legitima a duplicação de pedidos nem justifica a imposição de astreintes quando inexistente qualquer ocultação ou resistência injustificada à exibição.

No que se refere à alegada violação ao direito à prova e à chamada “perda de uma chance probatória”, o argumento não encontra respaldo no caso concreto, na medida em que não houve frustração de oportunidade legítima de prova, tampouco supressão de contraditório. Ao contrário, os documentos pertinentes foram apresentados no processo principal, estando ao alcance da parte interessada.

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório existente é suficiente para compreender plenamente a natureza securitária dos planos, bem como a migração e a manutenção das condições contratuais.

Assim, conquanto seja legítimo o apelante utilizar a via incidental diante da inércia judicial, o exame de mérito evidencia
a ausência de necessidade e utilidade da providência requerida
, pois os documentos já apresentados atendem satisfatoriamente à finalidade probatória.

Diante disso, ficam também prejudicados os pedidos de tutela de evidência, de fixação de multa diária e demais sanções
formuladas na exordial e reiteradas nas razões recursais, já que não há obrigação descumprida ou resistência injustificada à exibição de documentos.

Em síntese,
não subsiste interesse processual
, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução de mérito, ainda que por fundamento diverso do adotado em primeiro grau.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
, mantendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem honorários recursais, uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

(...)”.
(id.
322689875
).

Como se vê, o acórdão embargado examinou minuciosamente a questão relativa ao interesse processual na ação de exibição de documentos, demonstrando com clareza e fundamentação suficiente que os instrumentos essenciais à relação contratual já se encontravam acostados aos autos principais, compreendendo propostas de adesão e regulamentos dos planos contratados.

Por certo, o
julgado enfrentou expressamente a natureza jurídica desses documentos no contexto dos planos de previdência aberta, explicitando que tais peças não constituem elementos acessórios ou complementares, mas sim o próprio núcleo da pactuação, estabelecendo integralmente as regras de funcionamento, cobertura, critérios de reajuste, regime financeiro e demais condições contratuais aplicáveis.

No que tange
à indagação concernente ao interesse de agir do embargante na
obtenção
dos documentos, o acórdão demonstrou com precisão que a ausência desse pressuposto processual decorre não da condição pessoal do autor, mas da circunstância objetiva de que a documentação relevante já havia sido apresentada nos autos principais, inexistindo omissão documental a ser suprida mediante ação autônoma.

Em relação ao
questionamento referente à negativa do Juízo de origem em apreciar o pedido de exibição, verifica-se que o julgado reconheceu

essa situação ao consignar que o apelante já havia formulado tal requerimento em mais de uma oportunidade sem pronunciamento judicial, legitimando, nesse aspecto, a propositura da medida autônoma. Contudo, o acórdão prosseguiu na análise para concluir pela ausência de necessidade e utilidade da tutela pleiteada, porquanto os documentos já apresentados atendiam satisfatoriamente à finalidade probatória.

No tocante à indagação sobre quais documentos se referia o acórdão ao mencionar que
a “
estrutura dos planos contratados não prevê instrumento unitário diverso dos documentos já juntados
”
, a resposta
se
encontra claramente delineada no próprio julgado ao especificar tratar-se das propostas de adesão e dos regulamentos dos planos de previdência e pecúlio denominados
“
Pecúlio II
”
(PC2AC) e
“
Plano Melhor
”
, que abrangem tanto a dimensão previdenciária quanto securitária da relação contratual estabelecida.

Observa-se, portanto, que inexiste qualquer omissão, obscuridade
,
contradição
ou erro material
a ser sanad
o
. O acórdão embargado apreciou todas as questões suscitadas de forma exaustiva, fundamentada e coerente, demonstrando com clareza os motivos pelos quais não subsiste interesse processual para a ação de exibição de documentos.

As indagações formuladas pelo embargante, embora apresentadas sob a forma de pedido de esclarecimento, revelam na essência a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza e finalidade dos embargos de declaração. Conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência, os
aclaratórios
não se prestam ao reexame da matéria decidida, mas exclusivamente à integração, ao esclarecimento ou à correção de vícios específicos que comprometam a inteligibilidade ou completude do julgado.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Outrossim
, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, inviável atribuir efeitos infringentes ao recurso.

Por
derradeiro
,
q
uanto ao pré-questionamento, importa registrar que o acórdão embargado aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à espécie, fundamentando sua decisão nos artigos 396
e
485, VI do Código de Processo Civil, além de invocar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.
A simples discordância quanto à interpretação conferida aos dispositivos processuais e constitucionais não caracteriza omissão passível de correção mediante embargos declaratórios
.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CATHARINO DE LIMA ESPÍRITO SANTO
.

Por fim, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025